Tribunal: TJMT
Processo: 1027367-62.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027367-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CAROLINA MIZUTA - CPF: 955.417.139-00 (ADVOGADO), M.B. BONETTI & CIA LTDA - CNPJ: 06.697.956/0007-66 (AGRAVADO), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), COORDENADOR CHEFE DA COORDENADORIA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA SEFAZ MT (AGRAVANTE), SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO (SUCOM) (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M.B. BONETTI & CIA LTDA - CNPJ: 06.697.956/0007-66 (AGRAVANTE), CAROLINA MIZUTA - CPF: 955.417.139-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DÉBITOS FISCAIS. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO DE CONTRIBUINTE SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS PARA O CONSUMIDOR FINAL. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO POLÍTICA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento visando a reforma de decisão que indeferiu tutela de urgência em Mandado de Segurança impetrado contra ato administrativo que determinou sua inclusão em Regime Cautelar Administrativo, com suspensão de emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e) e imposição de outras penalidades, sob alegação de descumprimento de obrigações tributárias relacionadas ao ICMS.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar a legalidade e constitucionalidade da inclusão do contribuinte em Regime Cautelar Administrativo, sem prévio processo administrativo, e a imposição de sanção que impede a emissão de notas fiscais eletrônicas para o consumidor final, sob alegação de inadimplemento tributário.

III. Razões de decidir

3. A inclusão do contribuinte em Regime Cautelar Administrativo, sem observância do devido processo legal, caracteriza violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

4. A suspensão da emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e) constitui sanção política, afrontando os princípios da livre iniciativa e da liberdade econômica previstos nos arts. 1º, IV, e 170 da CF/1988, conforme jurisprudência consolidada do STF (Súmulas 70 e 547).
IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão recorrida, suspendendo todas as penalidades impostas à agravante, em especial a restrição de emissão de notas fiscais eletrônicas.

Tese de julgamento:

"É vedada a suspensão de emissão de notas fiscais eletrônicas como forma de sanção política, por violar os princípios constitucionais da livre iniciativa e do devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, IV, 5º, LV, e 170; RICMS/MT, art. 916, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas 70 e 547; TJ-MT, APL 1022532-49.2017.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago; TJ-MT, RAI 1016340-19.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal,
interposto por
M.B. BONETTI & CIA LTDA
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que indeferiu a tutela de urgência requerida no bojo do
Mandado de Segurança
n.º 1002984-61.2024.8.11.0051, impetrado contra ato praticado pelo
SUPERINTENDENTE DO SETOR FISCAL E MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (SUCOM)
, do
COORDENADOR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – CMTE
e do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA – SARP
, que determinaram a inclusão da empresa agravante em
Regime Cautelar Administrativo,
sob a alegação de descumprimento de obrigações tributárias relacionadas ao recolhimento de ICMS Diferido, decorrente da comercialização de caroços de algodão entre os meses de março e agosto deste ano.

A agravante sustenta que sua inclusão no Regime Cautelar Administrativo ocorreu em desrespeito aos princípios do devido processo legal, do

contraditório

e

da ampla defesa, uma vez que não houve regular instauração de processo administrativo prévio, tampouco a lavratura de auto de infração ou notificação formal. Alega, ainda, que as penalidades impostas — como a suspensão dos credenciamentos para emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e) e conhecimento de transporte eletrônico (CT-e) além de outras restrições severas à sua atividade empresarial — geram danos irreparáveis, inviabilizando a continuidade regular de suas atividades.

Diante disso, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para suspender todas as penalidades impostas pela inclusão da agravante em Medida Cautelar Administrativa, especialmente para: (i) restabelecer seus credenciamentos para emissão de NFe, (ii) restabelecer seu credenciamento para emissão de CT-e, (iii) deixar de se sujeitar à emissão de NFPA e CTA para acobertar suas operações e prestações de serviço, e (iv) excluir quaisquer estabelecimentos interligados, coligados ou controlados pela agravante, bem como sócios, gerentes ou diretores das mesmas penalidades.

A tutela antecipada recursal foi parcialmente concedida, permitindo apenas a emissão de notas fiscais eletrônicas (NFE-e), mantendo-se as demais restrições (Id. 242270173).

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, pleiteando a manutenção da decisão de primeiro grau e defendendo a legalidade do regime administrativo cautelar imposto à agravante, em razão do descumprimento de obrigação tributária (Id. 245355670).

Insatisfeito com a decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o
Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de agravo interno, argumentando que a suspensão de emissão de nota fiscal eletrônica não impossibilita o exercício das atividades do contribuinte, que poderia utilizar-se de Notas Fiscais Avulsas ou de Conhecimentos de Transporte Avulsos, disponíveis nas unidades de atendimento da SEFAZ (Postos Fiscais).

Requereu, assim, a reconsideração da decisão agravada, para limitar o contribuinte à emissão de notas fiscais avulsas (Id. 245355672).

Por sua vez, a impetrante M.B. BONETTI & CIA LTDA, também interpôs recurso de agravo interno, afirmando a existência de direito líquido e certo ao livre exercício da sua atividade econômica, violado pela suspensão ilegal dos credenciamentos para emissão de NF-e, de CT-e e as demais penalidades impostas pelo ente público. Requereu, portanto, a reforma da decisão agravada para que a tutela antecipada recursal abarque todas as penalidades impostas no Regime Cautelar Administrativo (Id. 248053178).

As contrarrazões aos agravos internos foram apresentadas por ambas as partes, pleiteando o desprovimento dos recursos interpostos (Id. 250881174 e id. 258213196).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id. 260153696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na hipótese, trata-se de recurso de
agravo de instrumento,
com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
M.B. BONETTI & CIA LTDA
., contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1002984-61.2024.8.11.0051, impetrado contra ato praticado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, determinou a inclusão da empresa agravante em Regime Cautelar Administrativo, sob a alegação de suposto descumprimento de obrigações tributárias relacionadas ao recolhimento de ICMS Diferido, decorrente de comercialização de caroços de algodão entre os meses de março e agosto deste ano.

Consta nos autos de origem que a empresa M.B. BONETTI & CIA LTDA impetrou Mandado de Segurança contra ato praticado pelo
SUPERINTENDENTE DO SETOR FISCAL E MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (SUCOM)
,

do
COORDENADOR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – CMTE
e do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA – SARP
,

em razão de o fisco ter aplicado

penalidades tributárias sem a prévia instauração de processo administrativo, lavratura de auto de infração e formalização de notificação extrajudicial, incluindo-a no Regime Cautelar Administrativo sem a observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A empresa agravante relata que, em 16 de julho, foi notificada pelas Autoridades Coatoras para recolher um suposto débito de ICMS decorrente da comercialização de caroços de algodão entre os meses de março e agosto deste ano, sob pena de inclusão em regime administrativo cautelar. Destaca que, na ocasião, não houve lavratura de auto de infração, tampouco lançamento tributário, mas apenas a notificação mencionada.

Posteriormente, em 13 de agosto, a agravante recebeu uma segunda notificação, comunicando sua inclusão no Regime Cautelar Administrativo e informando que, em razão disso, seriam impostas as seguintes penalidades, mantidas até a quitação dos débitos indicados na notificação anterior.

Afirma que os únicos documentos disponíveis e existentes junto ao fisco são as duas notificações mencionadas e anexadas na origem. Ressalta que não houve a instauração de qualquer processo administrativo, seja de natureza tributária ou não, que possibilitasse a apresentação de defesa administrativa.

A inclusão no Regime Cautelar Administrativo e aplicação de penalidades foram fundamentadas nos seguintes dispositivos legais: artigos 17, inciso XI, art. 17-I e art. 47-I da Lei 7.098/98; artigos 33, 132, incisos I e II, 580, inciso III, 583, inciso II, 915 e 916 do Decreto nº 2.212/2014 (RICMS-MT); artigo 1º, inciso I da Portaria 137/2021.

O magistrado de primeiro grau entendeu que (Id. 168608438 - autos de origem):

“(...) No entanto, não se vislumbra a presença dos pressupostos necessários ao deferimento da liminar vindicada.

Com efeito, ao alegar a incorreção do procedimento administrativo adotado pelas autoridades apontadas como coatoras, à parte impetrante incumbe o ônus de provar o fato constituído do direito alegado, mediante a apresentação de provas pré-constituídas, consoante exigido nesta via estreita mandamental.

Nesse compasso, conquanto inarredável a impossibilidade de se exigir da parte impetrante a produção de prova negativa, é certa a possibilidade de comprovação da alegada inexistência de prévio processo administrativo, lavratura auto de infração e aperfeiçoamento da notificação mediante a apresentação de requerimento administrativo frustrado para a exibição de tais documentos.

E o argumento a legitimar tal assertiva centraliza-se no fato de que os atos praticados pela Administração gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, somente podendo ser desconstituídos mediante a apresentação de prova em sentido contrário.

(...)

Neste contexto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que ausentes estão os requisitos necessários ao deferimento da liminar fustigada.

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de liminar aduzido pela parte impetrante.”

Quanto ao assunto, é de conhecimento que esta egrégia Corte tem reconhecido, a legalidade do regime cautelar administrativo aplicado os contribuintes inadimplente quanto à
forma de pagamento do tributo, o qual deve ser realizada de forma antecipada
, uma vez que essa sistemática não altera a regra matriz de incidência do ICMS.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME DE TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO – SUSPENSÃO DA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO DO CONTRIBUINTE EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – POSSÍVEL VIOLAÇÃO DE GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – REQUISITOS DO
FUMUS BONI IURIS
E
DO PERICULUM IN MORA
DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de reconhecer a licitude do regime cautela administrativo para os contribuinte inadimplentes, em relação à forma de pagamento do tributo, que deve ser realizada de forma antecipada, uma vez que essa sistemática não modifica a regra matriz de incidência do ICMS.

O fato do contribuinte se encontrar inadimplente perante o fisco não pode servir de fundamento para suspensão da emissão de Nota Fiscal Eletrônica, sob pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica (artigos 1º, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único, ambos da CF/1988), bem como as súmulas 70 e 547 do STF.

Requisitos necessários para o deferimento de liminar em Mandado de Segurança demonstrados. Decisão reformada.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que analisou o pedido de tutela emergencial na seara recursal.”

(RAI n. 1016340-19.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023). (negritei)

No entanto, no caso em questão, além de se exigir o pagamento do tributo de forma antecipada, foi aplicado ao contribuinte a penalidade prevista no artigo 916, §2º, inciso IV, do RICMS, que consiste na suspensão da emissão da Nota Fiscal Eletrônica - NF-e para o consumidor final. Ademais, determina-se que o contribuinte, em cada operação, proceda à emissão do documento fiscal na Agência Fazendária, conforme se destaca:

“
Art. 915 Quando o contribuinte, reiteradamente, deixar de cumprir suas obrigações fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime que assegure o cumprimento desses deveres.
(cf. artigos 17-H e 17-I da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.425/2010)

[...]

Art. 916 A autoridade administrativo-tributária, titular da respectiva atribuição, conforme Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar a aplicação do disposto nos artigos 914-A e 915, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas. (cf. artigos 17-H e 17-I da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.425/2010 c/c o art. 47-I da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 10.978/2019)

§ 1° A autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa registrará o fato nos respectivos sistemas eletrônicos de registro e controle cadastrais da Secretaria de Estado de Fazenda, em relação ao estabelecimento e às empresas interligadas, controladas e controladoras, bem como expedirá notificação ao contribuinte, na forma prevista na legislação.

§ 2° A medida cautelar administrativa será aplicada, provisoriamente, a estabelecimento especificado no sistema eletrônico a que se refere o § 1° deste artigo e, durante a sua vigência, implicará:

I – exigência, a cada operação ou prestação, do recolhimento do imposto no primeiro Posto Fiscal de divisa interestadual;

[...]

III – suspensão dos credenciamentos, reduções e benefícios fiscais de caráter não geral, cadastrados e previstos para o estabelecimento, sua interligada, controlada, controladora, quadro societário ou diretivo;

IV – emissão, a cada operação ou prestação de saída, do documento fiscal a que se refere o artigo 216, feito em substituição ao documento fiscal autorizado ao estabelecimento, hipótese em que o documento emitido na forma do referido artigo 216 será acompanhado do DAR-1/AUT correspondente ao recolhimento do respectivo imposto destacado;

[...]

VIII – exigência, de ofício, do imposto, sem aplicação das reduções decorrentes dos credenciamentos pertinentes ao estabelecimento, sua interligada, controlada ou controladora;

[...]

X – elevação da classificação de risco fiscal do sujeito passivo, suas interligadas, controladas, controladora e quadro societário para fins de priorização na verificação fiscal habitual ao trânsito de mercadorias, controle aduaneiro, fiscalização de estabelecimento, cobrança e saneamento de omissões;

XI – inclusão em medida cautelar administrativa de todos os estabelecimentos interligados, coligados ou controlados pelo sujeito passivo, sócios, gerentes ou diretores;

[...]”

Ocorre que, embora o Estado de Mato Grosso detenha o poder de polícia conferido à administração pública para impor um regime especial a contribuintes inadimplentes, visando assegurar o cumprimento da obrigação principal tributária (o pagamento do tributo), as evidências sugerem que a proibição de emissão de Nota Fiscal eletrônica (NFe) constitui sanção política. Registro que a referida medida impede o livre exercício de atividade econômica e da livre inciativa, afetando de modo direto e inexorável o direito de atuar no mercado, violando os artigos 1º, inciso IV, e artigo 170, ambos da Constituição Federal.

“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

[...]

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; [...]”

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

Parágrafo único. É assegurado a todos
o livre exercício de qualquer atividade econômica
, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

Nessa linha de raciocínio é o entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal por meio das súmulas 70 e 547,
in verbis:

“Súmula nº 70 STF -
É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo
”.

“Súmula nº 547 do STF -
Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito
adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e
exerça suas atividades profissionais
”.

Cabe ressaltar que a jurisprudência tem entendido que a inadimplência do contribuinte não pode justificar a suspender a emissão de Nota Fiscal Eletrônica e outros documentos essenciais, pois tal medida impede o exercício regular da atividade empresarial.

A propósito, esse entendimento foi devidamente consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO ATIVO CONCEDIDO – EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NEGATIVA DO FISCO – CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que concedeu efeito ativo em agravo de instrumento, impõe-se a sua manutenção. Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada pela via mandamental, a conduta do Fisco Municipal de condicionar a emissão de Nota Fiscal Eletrônica ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte, na medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos
.” (TJ-MT 10093788220208110000 MT, Relatora: MARIA APARECIDA RIBEIRO Data de Julgamento: 15/12/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/01/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA –MANDADO DE SEGURANÇA – CONDICIONAMENTO DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
1. A Conduta do Fisco Estadual de condicionar a emissão de Nota Fiscal Eletrônica ao pagamento de débito configura ato ilegal e abusivo, passível de ser sanado pela via mandamental, uma vez que o ente fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos
. 2. Recurso conhecido e desprovido, sentença ratificada.” (TJ-MT - APL: 10225324920178110041, Relatora: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/07/2023) (destaquei)

Destarte, as evidências indicam que a autoridade coatora, ao aplicar à pessoa jurídica a penalidade descrita no artigo 916, §2º, inciso IV, do RICMS, acabou violando direito líquido e certo assegurado pela Constituição.

Ademais, conforme documentação nos autos, a empresa possui certidão negativa de débitos relativa ao Estado de Mato Grosso atualizada (Ids. 244249688 e 244249689), o que reforça ainda mais a desproporcionalidade das restrições impostas, demonstrando a inexistência de qualquer crédito tributário constituído pela empresa agravante.

Portanto, o regime administrativo cautelar, por si só, não pode ser considerado ilegal ou inconstitucional, uma vez que não altera a regra matriz de incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, tampouco impede ou inviabiliza o exercício da atividade econômica pelo contribuinte, limitando-se a determinar o recolhimento antecipado do tributo.

Dessa forma, a postura adotada pelo Estado de Mato Grosso conflita com o exercício regular da atividade privada, assegurado nos artigos 5º, inciso XIII, e 170 da Constituição Federal. Medidas que visam restringir o direito ao exercício das atividades empresariais, como a emissão de notas fiscais, com o objetivo de compelir o contribuinte ao pagamento de dívidas fiscais, afrontam os princípios constitucionais que regem a ordem econômica.

Entendo, portanto, que os fundamentos apresentados no presente recurso merecem acolhimento.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão objurgada, concedendo a segurança para suspender todas as penalidades impostas pela medida cautelar administrativa que impediam a emissão de NF-e ao consumidor final.

Por fim, com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, julgo prejudicados os agravos internos interpostos pelas partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025